Tribunal: TJSP
Processo: 2220047-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Exceção de pré-executividade. Acolhimento. Decisão que concluiu que o título em execução se encontra abrangido por sentença declaratória que inexistência do débito proferida pelo juízo da 37a Vara Cível da Capital. Adequação. Recurso improvido.